Tribunal: TJPA
Processo: 0809077-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809077-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, NILDIANE CASTRO SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DE
FERIU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA CUIDADO DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL REVELADORA DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de prisão domiciliar quando a mulher possuir filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143/641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas.

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias revelam que a apenada praticava o tráfico de entorpecentes no local em que residia com os filhos menores, o que constitui situação excepcional a obstar a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, em razão da exposição dos infantes à situação de risco, inexistindo elementos que demonstrem condições de vulnerabilidade das crianças, que se encontram sob os cuidados de familiares.

4. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que deferiu a prisão domiciliar especial com monitoração eletrônica à apenada, com determinação de retorno imediato ao regime prisional estabelecido na sentença condenatória para cumprimento da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em

conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém que deferiu a apenada NILDIANE CASTRO SILVEIRA prisão domiciliar com monitoração eletrônica para cuidado de filhos menores nos autos do processo de execução de pena n. 2000362-08.2024.8.14.0051 (ID 19869917, pág. 45-48).

O agravante sustenta que a apenada foi condenada por tráfico e associação para o tráfico praticados no interior da própria residência, expondo seus filhos à situação de risco, circunstância que impede a prisão domiciliar por não resguardar o interesse dos menores. Ressalta, ainda, que a mera existência de filho menor não é suficiente para a concessão do benefício na forma do art. 117, III, da LEP, acrescentando que, no caso em exame, não restou demonstrado que os infantes se encontram em condições de vulnerabilidade, uma vez que estão sob cuidados de familiares. Nesse contexto, por entender que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão proferida pelo juízo singular (ID 19869917, pág. 49-56).

A defesa da apenada requereu a manutenção da decisão recorrida (ID 19869917, pág. 60-66), a qual foi ratificada pelo juízo agravado por seus próprios fundamentos (ID 19869917, pág. 67).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 21310045).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso é admissível e comporta provimento.

Na hipótese dos autos, a apenada foi condenada no processo nº 0808983-29.2023.8.14.0051 pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, à pena reclusiva de 9 (nove) anos, em regime inicialmente fechado, sendo requerido o cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar sob o argumento de que é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, com deferimento pelo Juízo da Vara de Execução Penal da prisão domiciliar especial com monitoração eletrônica nos autos de execução de pena nº 2000362-08.2024.8.14.005 (19869917, pág. 45-48).

Como é cediço, o Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de prisão domiciliar quando a mulher possuir filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente (CPP, art. 318, V, e art. 318-A, I e II).

Não obstante, segundo disposto no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, somente é admitido o recolhimento de condenada com filho menor em prisão domiciliar quando for beneficiária de regime aberto.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida”, assentando que “é possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais” (
AgRg no HC n. 731.648/SC
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Importante ressair que segundo diretriz jurisprudencial da Suprema Corte, “a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (STF,
AgR no HC 201.360/SP
, relator Ministro Alexandre de Moraes).

Por outro lado, em atenção aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, em hipóteses como a dos autos, existem três exceções à concessão de prisão domiciliar, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c)
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
”

(STJ,
RHC n. 106.946/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Na espécie, verifico que a situação sob exame aponta a existência de situação excepcional apta a obstar a concessão do benefício, visto que o beneficiamento e a comercialização das substâncias entorpecentes era feito na própria residência da apenada, com exposição dos filhos menores, conforme assentado na sentença condenatória e transcrito a seguir:

“Como prova de que os acusados estavam praticando os verbos indicados no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento pelos policiais, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos.
Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente na casa do casal, espalhada por toda a casa, mas que haviam outros materiais para essa fase do tráfico, como balança de outras substâncias,
bem como, que os acusados estavam na companhia do menor dentro da casa.
Além disso, os policiais foram categóricos em afirmar que ambos os acusados atendiam viciados, sendo que usavam para isso até os filhos da acusada”
(Processo nº 0808983-29.2023.8.14.0051, ID 107661263, pág. 10, grifo nosso).

Ante o quadro, resta claro a inadequação da medida em razão da comprovação de situação excepcionalíssima, porquanto foi destacado na instância ordinária que a apenada praticava o tráfico de drogas na residência familiar, inclusive usando seus filhos na comercialização dos entorpecentes, o que comprova a exposição dos infantes à situação de risco e justifica o indeferimento da prisão domiciliar.

Ressalte-se que após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A do Código de Processo Penal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP” (
AgRg no HC n. 711.770/GO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), situação retratada nos autos, considerando a prática do tráfico de entorpecentes na residência familiar e na presença dos filhos menores de idade, sobretudo à vista da reincidência específica da apenada em crimes da mesma natureza.

Outrossim, conforme pontuado nas razões recursais, não restou demonstrado no caso em análise que os menores se encontram em situação de vulnerabilidade, pois estão sob os cuidados de familiares, consignando-se que o argumento acerca da necessidade de amamentação da filha mais nova da apenada, atualmente com mais de 3 anos de idade (ID 19869917, pág. 22), não justifica o deferimento do benefício, uma vez que não restou provado nos autos a impossibilidade de que a criança seja introduzida e adaptada à alimentação sólida ou líquida diversa do aleitamento materno.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu a prisão domiciliar especial com monitoração eletrônica, determinando o retorno imediato da apenada ao regime prisional estabelecido na sentença condenatória para cumprimento da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2024